Tribunal: TJDFT
Processo: 0719010-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719010-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: P.R.V. DE MORAES CARDOSO CURSOS PROFISSIONALIZANTES EIRELI AGRAVADO: PARKSHOPPING CANOAS LTDA, PARKSHOPPING CORPORATE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO 1. O réu agrava contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília (Proc. 0717154-49.2022.8.07.0001 - id 124877792) que, em demanda de despejo por falta de pagamento, deferiu a liminar para desocupação do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório, nos termos do disposto no art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, ou, no mesmo prazo, que efetue o depósito judicial que contemple a integralidade dos valores devidos. Alega, em suma, não aplicável ao caso o art. 59 da Lei de Locações, pois, por se constituir em estabelecimento de ensino, a agravante possui tratamento diferenciado na hipótese de despejo, sendo de 6 meses a 1 ano o prazo para desocupação, que deve coincidir com o período de férias escolares, na forma do art. 63, § 2o da lei de regência. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Trata-se a agravante de estabelecimento de ensino, conforme evidencia sua própria razão social e os documentos ids 36234794-96, que apresentam lista de alunos matriculados e imagens realizadas em sala de aula durante a realização de curso. Em primeira análise, a desocupação do imóvel deve observar o disposto no art. 63, § 2o, da Lei 8.245/91: “Art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. (Redação dada pela Lei no 12.112, de 2009) (...). § 2° Tratando-se de estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo Poder Público, respeitado o prazo mínimo de seis meses e o máximo de um ano, o juiz disporá de modo que a desocupação coincida com o período de férias escolares.” A propósito, precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE RECURSAL. AFRONTA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUEIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRAZO DE DESOCUPAÇÃO. PREJUÍZO AOS DISCENTES. FINAL DO ANO LETIVO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. GRUPO ECONÔMICO. ESVAZIAMENTO DO PATRIMÔNIO DA DEVEDORA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PARCIALMENTE PROVIDA A DA LOCATÁRIA E DESPROVIDA A DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO. JULGADA PREJUDICADA A DO AUTOR. (...). 2. Nas ações de despejo por falta de pagamento, o art. 63, § 2o da Lei de Locações assegura o prazo mínimo de seis meses para desocupação do imóvel voltado à atividade educacional. Trata-se de regramento diferenciado para proteção do corpo discente. 3. A contagem do prazo mínimo de 06 (seis) meses se encerraria no meio do segundo semestre do ano letivo, logo o desalojamento do prédio nesse momento causaria irreparável prejuízo ao corpo de alunos, razão pela qual impõe-se sua dilação para o início das férias escolares. (...). 7. APELAÇÃO DA LOCATÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA E DESPROVIDA A DAS EMPRESAS DE SEU GRUPO ECONÔMICO. APELAÇÃO DO AUTOR JULGADA PREJUDICADA. (Acórdão 1.349.294, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2021) O periculum in mora é intuitivo, ante a intimação, em 27/05/22 (id 126043992 – autos principais), da agravante para desocupação do imóvel. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado até julgamento do AGI. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 15 de junho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR